Tribunal: TJBA
Processo: 8008412-68.2025.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8008412-68.2025.8.05.0201 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS RECORRIDO: PAULO ROQUE DOS SANTOS ADVOGADO: MARIO MARCOS CATELAN - OAB/BA Nº 58.566 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E PRISÃO PREVENTIVA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO MINISTERIAL PELO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 - PRESSUPOSTOS RECURSAIS. EMBORA TEMPESTIVO, O RECURSO ENCONTRA-SE PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. A PRISÃO PREVENTIVA CUJO RESTABELECIMENTO SE PRETENDE FOI DECRETADA EM AÇÃO PENAL POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS, INCLUSIVE O RECORRIDO. AUSENTE UTILIDADE NA PRETENSÃO RECURSAL. IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8008412-68.2025.8.05.0201, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido, PAULO ROQUE DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR